Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. GLOSA. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não demonstradas as irregularidades apontadas em glosa extemporânea, apresentada apenas em juízo e confeccionada após o ajuizamento da demanda, devem ser julgados improcedentes os embargos monitórios e constituído de pleno direito o título executivo judicial referente às faturas de serviços médico-hospitalares apresentadas para pagamento, porquanto a ré/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, qual seja, a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil).
2. Recurso conhecido e desprovido.